Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727193-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: YGOR ALEXANDER SEM BUSLIK D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., contra decisão deste Relator que não conheceu da apelação interposto pelo embargante. Narra que a ação fora movida por YGOR ALEXANDER SEM BUSLIK, em que se discute rescisão de contrato de financiamento de veículo, nulidade de ato jurídico e dano moral. O embargante alega, em síntese, omissão. Traz a discussão a matéria de fundo apresentada na apelação, no caso, que teria equívoco na condenação ao pagamento integral de honorários advocatícios e despesas processuais, pois teria sucumbido em parte mínima do pedido. Requer, ainda, a expedição de ofício ao BACEN para cumprimento da obrigação de exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, alegando impossibilidade de cumprimento exclusivo pelo banco. Contrarrazões no ID 78243971, em que pugna pelo desprovimento dos embargos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Para melhor clareza, colaciona-se a decisão embargada: “O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, porquanto irregular a representação processual do apelante, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Verificou-se nos autos a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados da parte apelante (ID 76242338 e ID 76242328), razão por que foi oportunizado ao recorrente regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. (ID 76451690). O prazo concedido para o apelante transcorreu in albis (ID 76884066). Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos a instância de origem.” No presente caso, o embargante limita-se a tentar rediscutir matéria de fundo da apelação, que, como já mencionado, não foi sequer conhecida por ausência de pressuposto de admissibilidade. Vale frisar que o embargante sequer levanta alguma questão relacionada a ausência de pressuposto para o conhecimento da apelação, que neste caso, foi a ausência de regularidade da representação processual. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator